Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL AO DEVEDOR. PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. CIENTIFICAÇÃO. DEMAIS CREDORES HIPOTECÁRIOS. PRAZO DE CINCO DIAS. OBSERVADO. ARTIGO 889, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DE AVALIAÇÃO. TRANSCURSO NATURAL DO TEMPO.
1. A indisponibilidade não tem o condão de impedir a penhora e os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor.
2. Observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da alienação judicial para cientificar os demais credores hipotecários, descabida a suspensão ou nulidade do leilão (artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil).
3. O transcurso do tempo em curto período não é causa suficiente para se realizar nova avaliação de imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.